Tribunal: TJDFT
Processo: 0733426-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, por meio da qual foi determinada a emenda da inicial para, entre outras diligências, determinar ao Agravante a juntada aos autos da apólice do contrato de seguro, assim como a exclusão da petição inicial da cobrança da multa (prêmio complementar). Sustenta o Agravante, em síntese, que os documentos juntados aos autos são suficientes para instruir a execução e que cobrança do prêmio complementar é devida, porquanto prevista no contrato firmado entre as partes. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, tenho que não se encontram presentes os requisitos da verossimilhança ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, quanto aos documentos exigidos para instruir a inicial, tenho que, ao menos em sede de cognição sumária, são necessários para dar continuidade à ação. Em relação à exclusão da cobrança de multa contratual/prêmio complementar da petição inicial, a meu ver, a decisão se encontra de acordo com a jurisprudência desta Cortes, porquanto fundamentada na nulidade do parágrafo único, do art. 17, da RN da ANS n. 195/2009, reconhecida na ação coletiva promovida pelo PROCON/RJ em face da ANS, que tramitou na Justiça Federal (Proc. n. 0136265-83.2013.4.02.5101). Essa nulidade, tal como esclarecido na decisão agravada, possibilitou aos consumidores rescindir o contrato sem que lhes fossem imputadas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 (doze) meses de permanência. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SÚMULA N. 608/STJ. POUCOS SEGURADOS. GRUPO FAMILIAR. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ESTIPULANTE. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO NO PERÍODO. INDEVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANS. RN 195/2001 e RN 455/2020 SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ. 2. O entendimento do STJ é que, em casos semelhantes ao dos autos, em que o plano de saúde empresarial possui pouquíssimos beneficiários, trata-se de contrato coletivo atípico, também chamado 'falso coletivo', que deve ser excepcionalmente tratado como individual/familiar, justificando a incidência das normas do CDC. 3. As cláusulas contratuais que previam a necessidade de comunicação da rescisão unilateral por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, e o pagamento dos prêmios no período, se embasavam no art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195/2009. No entanto, o parágrafo único do referido normativo foi anulado na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, cuja sentença transitou em julgado aos 08/10/2018, possibilitando aos consumidores rescindir o contrato sem que lhes fossem impostas multas contratuais em razão da fidelidade de 12 (doze) meses de permanência e 2 (dois) meses de pagamento antecipado de mensalidades. 4. Posteriormente, e durante a vigência do contrato firmado entre as partes, o dispositivo retromencionado foi revogado pela Resolução Normativa da ANS no 445, de 30/03/2020. Assim, à época do cancelamento do plano de saúde pelo executado embargante, a rescisão unilateral sem obrigatoriedade de prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias e pagamento da contraprestação no período já configurava direito do contratante. 5. Competia à embargada apelante demonstrar que algum serviço coberto pelo plano de saúde foi efetivamente utilizado pelos segurados durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021, sendo este o fato impeditivo do direito do embargante apelado, cuja comprovação lhe impunha o art. 373, II, do CPC, mas a respeito do qual não se desincumbiu de comprovar. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1720564, 07107057520228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO PELO BENEFICIÁRIO. PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO ANS. ART. 17, DA RESOLUÇÃO 195/09. ANULADO. ACÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO ERGA OMNES. RESOLUÇÃO 455/20. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei no 9.656/98, e pelo enunciado da súmula 608 do STJ. 2. A Resolução n. 455/20 da ANS revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, que previa a necessidade de fidelização de doze meses e a prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias para rescisão de contrato de plano de saúde, em razão da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101. 3. A sentença transitada em julgado em 8.10.2018, declarou nulo o parágrafo único do artigo 17 da RN 195/09, da ANS, autorizando aos consumidores rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de doze meses de permanência e dois meses de pagamento antecipado de mensalidades, impostas no ato administrativo viciado. 4. A controvérsia aplica-se indistintamente aos consumidores de o todo território nacional, com fundamento no art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, e com base em decisão proferida no AgRg no REsp no 1.545.352/SC, no qual restou decidido que é possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em ação civil pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1659172, 07372034820218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator